Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709802-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RICARDO PEREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente, tendo em vista que em análise preliminar tal pedido não fora apresentado ao Juízo do Origem configurando inovação recursal. Brasília, DF, 22 de outubro de 2021 14:15:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador